Tribunal: STF
Processo: MS 40019
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 5º DA LEI N.º 3.373/1958. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, DE COISA JULGADA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi denegada a segurança, por não se verificar, na hipótese, a alegada ocorrência de coisa julgada e de decadência (art. 54 da Lei 9.784/1999 e Tema 445) e porque a análise do mérito exigiria a dilação probatória, providência não admitida na via estreita do writ.



    II - Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não, no caso concreto, a concessão da segurança, diante dos óbices apontados da decisão agravada, sob o argumento da Agravante de que o writ objetiva a debater os critérios adotados pela autoridade apontada como coatora para presumir a existência de união estável que culminou com a suspensão do seu benefício da pensão por morte. 



    III - Razões de decidir



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    4. Este Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes. 



    5. Na espécie dos autos, não ficou configurada a apontada ocorrência de coisa julgada entre o presente writ e o MS 34.844, de minha relatoria, impetrado em 2017 pela ora Recorrente, considerando-se a distinção entre a causa de pedir pertinente aos mandados de segurança. 



    6. Não procede também o pedido de reconhecimento da decadência (art. 54 da Lei 9.784/1999 e Tema 445 da repercussão geral).



    7. Isso porque, a autoridade apontada como coatora se limitou, nos presentes autos, a averiguar a permanência dos requisitos legais que autorizam a fruição da pensão então percebida pela Impetrante, distinguindo-se, portanto da quaestio juris concernente ao sobredito precedente qualificado.



    8. Ressalta-se que não há nos autos prova préconstituída que demonstre, de plano, o direito líquido e certo invocado. 



    9. No caso, a pensão por morte outrora titularizada pela Impetrante foi suspensa, após processo administrativo, por força de evidências indicativas de união estável por ela contraída, no qual foi aberto prazo e assegurada à Impetrante ampla defesa para comprovar e questionar a configuração, no caso, da inexistência de união estável. 



     10. Assim, não se verificou o alegado desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que se constatou que foi franqueada a apresentação de defesa administrativa no âmbito do processo administrativo, que tramitou no Ministério da Saúde.



    11. Desse modo, diante de tal contexto, observou-se na decisão recorrida a necessidade de dilação probatória, providência descabida no rito mandamental. 



    12. Além disso, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “tratando-se de benefício previdenciário de natureza temporária, considera-se legítima a atuação periódica da Administração Pública em fiscalizar a permanência dos requisitos que justificaram o ato inicial de concessão, sendo eles analisados a partir da condição atual da beneficiária” (MS 38.515-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).  



    13. Registre-se que não se trata de controvérsia relativa a cancelamento de pensão em virtude de mudança das exigências previstas em lei posterior, mas da constatação de descumprimento de condição preestabelecida pela lei, que justificava a manutenção do benefício. 



    14. Ressalte-se que, conforme jurisprudência desta Corte, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. 



    15. Descabe invocar, no caso, cerceamento de defesa ou confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 



    16. Por fim, eventual precedente da Primeira Turma, em sentido contrário, ao da decisão proferida nestes autos, não significa vícios na decisão recorrida, a qual expôs com clareza os motivos pelos quais, no caso concreto, o mandado de segurança deveria ser indeferido. 



    IV - Dispositivo



    17. Agravo regimental a que se nega provimento.